Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-71.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Argumentos inconvincentes - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o manejo de ação monitória, lastreada em notas promissórias, que tem início do vencimento de cada título - Última das notas promissórias vencida nos idos de 2008 e ação ajuizada apenas em 2016 - Prescrição bem reconhecida na r. sentença

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Argumentos inconvincentes - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o manejo de ação monitória, lastreada em notas promissórias, que tem início do vencimento de cada título - Última das notas promissórias vencida nos idos de 2008 e ação ajuizada apenas em 2016 - Prescrição bem reconhecida na r. sentença - Verbete 504 da Súmula do C. STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004306-71.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante OSVALDO
DE JESUS TRASFERETI, são apelados FRANCISCO SONEGO (ESPÓLIO), MARIA
ELIZABETE PAVIN SONEGO (JUSTIÇA GRATUITA), MÁRIO LÚCIO SONEGO,
LUCIANA SONEGO e FABIANA SONEGO NOGUEIRA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1004306-71.2016.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 41083 - Fl. 2/5
APELAÇÃO 1004306-71.2016.8.26.0248
COMARCA DE INDAIATUBA
APELANTE: OSVALDO DE JESUS TRANSFERETI
APELADOS: FRANCISCO SONEGO (espólio) e OUTROS
VOTO 41083
APELAÇÃO - MONITÓRIA - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NOTAS
PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Argumentos inconvincentes - Prazo prescricional de 05 (cinco) anos para
o manejo de ação monitória, lastreada em notas promissórias, que tem
início do vencimento de cada título - Última das notas promissórias
vencida nos idos de 2008 e ação ajuizada apenas em 2016 - Prescrição
bem reconhecida na r. sentença - Verbete 504 da Súmula do C. STJ -
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação monitória movida por OSVALDO DE JESUS
TRASFERETTI contra FRANCISCO SONEGO e MARIA ELIZABETE PAVIN
SONEGO, julgada extinta, “com resolução do mérito, para acolher os embargos
monitórios e reconhecer que a pretensão de cobrança do requerente está prescrita, na
forma do art. 206, § 5o, I, do CC”.
Inconformado, o demandante apela.
Em síntese, sustenta que: (a) ao contrário do que concluiu o juízo
sentenciante, sua pretensão não se encontra prescrita, pois o prazo previsto no artigo 206, §
5o, do Código Civil, “é relativo à ação executiva e não para a ação de conhecimento,
como no caso da presente”, acrescentando que “o prazo de prescrição para intentar a
ação monitória conta-se após o prazo para execução”; (b) as notas promissórias que
lastreiam a presente monitória estão atreladas a instrumento de confissão de dívida, de
modo que o prazo prescricional é o previsto no art. 206, § 5o do CC e não o previsto no art.
206,, § 3o de tal código; (c) o benefício do credor, de antecipar o vencimento dos títulos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1004306-71.2016.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 41083 - Fl. 3/5
não serve de “fundamento para prejudicar seu crédito, com antecipação do prazo de
prescrição, principalmente se é condição exercível pelo credor e não pelo devedor, de
acordo com a previsão contida no art. 99, II do CCB”, na esteira de precedente
jurisprudencial que menciona; (d) equivocou-se o juízo sentenciante ao entender que o
prazo prescricional teve início com o inadimplemento ou vencimento antecipado, porque
seria beneficiá-los com torpeza própria; (e) como a última parcela do instrumento
particular de confissão de dívida venceu em 30/06/2008, nesse momento início o prazo
prescricional quinquenal para manejo da ação executiva e, apenas após o decurso de tal
prazo, teve início o prazo, também quinquenal, para a propositura da monitória que,
portanto, poderia ter sido proposta até 29/05/2018.
Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 187/192).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 198/204).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 208).
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirada de sentença de extinção
de monitória, ante o reconhecimento da prescrição.
O apelante sustenta que sua pretensão não estaria prescrita, porque o
prazo prescricional para manejo da monitória apenas teria início após o prazo para
ajuizamento de demanda de natureza executiva.
Sua alegação, como adiantado, não convence.
Deveras, as partes firmaram instrumento particular de confissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1004306-71.2016.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 41083 - Fl. 4/5
dívida. Os devedores prometeram pagar a dívida em 39 parcelas mensais e foram emitidas
39 notas promissórias, a última com vencimento em 30 de junho de 2008 (fls. 15/16 e 57).
Portanto, independentemente de ter ou não havido o vencimento
antecipado, o fato é que o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, do CC), contado
do vencimento da última das notas promissórias, já havia escoado quando do ajuizamento
da presente monitória, em 12 de junho de 2016.
Não há alteração em tal prazo pelo simples fato de as notas
promissórias estarem atreladas a instrumento de confissão de dívida, porque o prazo
prescricional permanece sendo quinquenal, com início da data do vencimento
contratualmente previsto, que coincide com o vencimento da última nota promissória.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - NOTA PROMISSÓRIA
VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CARÁTER DE
ACESSORIEDADE - AÇÃO ADEQUADA QUE ERA A DE
COBRANÇA LASTREADA NO INSTRUMENTO DE MÚTUO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM INÍCIO DO VENCIMENTO DA
ÚLTIMA PARCELA - ARTIGO 206, § 5o, I, DO COC - AÇÃO DE
LOCUPLETAMENTO CABÍVEL APENAS QUANDO INEXISTENTE
OUTRO MEIO PARA PERSEGUIR O DIREITO - ARTIGO 886 DO
CC - AINDA QUE SE FALASSE EM DEMANDA FUNDADA EM
NOTA PROMISSÓRIA, O PRAZO PRESCRICIONAL SERIA
TRIENAL (EXECUÇÃO) OU QUINQUENAL (MONITÓRIA), A
CONTAR DO SEU VENCIMENTO - SÚMULA 504 DO STJ -
PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1134736-02.2018.8.26.0100,
14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Abrão, j. em
06/02/2020).
Ementa: Ação monitória - Instrumento de confissão de dívida -
Prescrição - Pagamento - Cerceamento de defesa. 1. Não há
cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de
dilação probatória. 2. É quinquenal o prazo prescricional previsto
para a cobrança de título de crédito sem executividade, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1004306-71.2016.8.26.0248 - Indaiatuba - Voto 41083 - Fl. 5/5
artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, destinado à cobrança de
dívida líquida consubstanciada em instrumento particular, iniciando-
se o fluxo prescricional, do dia seguinte ao vencimento do título
(Súmula 504 do STJ). Ação procedente. Recurso improvido.
(Apelação 1038513-60.2013.8.26.0100, 21a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Itamar Gaino, j. em 14/09/2016).
Em razão do insucesso do recurso, a honorária de sucumbência devida
pela parte autora, resta majorada para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa
(art. 85, § 1o do CPC).
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, impende consignar
que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso
concreto.
Vale assinalar, ainda, que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica